Tribunal: STF
Processo: HC 202837
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Márcio Viana da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao resolver o CC nº 176.734/RO, declarou competente o Juízo Federal Corregedor da Penitenciária de Mossoró – RN e determinou a manutenção do custodiado, ora paciente, na Penitenciária Federal de Mossoró – RN. 
    A impetrante sustenta, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois ausente autorização legal para tal medida.
    Argumenta, para tanto, que, “quanto à alegada deficiência do sistema penitenciário estadual, como se verifica da legislação de regência, tal conjuntura não encontra respaldo no texto do art. 3º do Decreto nº 6.877/2009 (que regulamenta a já mencionada Lei nº 11.671/08) como justificativa apta à inclusão de presos nas penitenciárias federais.”
    Salienta, ainda, que “não são trazidos elementos novos que amparem o pedido de prorrogação – faz-se menção apenas a fatos passados, supostamente ocorridos enquanto o paciente ainda se encontrava no sistema penitenciário do estado de Rondônia.”
    Segundo a defesa, o pedido de prorrogação da permanência do paciente foi formulado de forma intempestiva.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente retorne ao presídio estadual de origem.
    Examinados os autos, decido.
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz resolveu o CC nº 176.734/RO.
    A Secretaria Judiciária deste Supremo, no entanto, fez constar o CC Nº 171.444 como o ato coator de origem, devendo proceder-se à devida retificação.
    Dito isso, verifico que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, no caso, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que, pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgamento em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    É certo, ainda, que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que determina o reingresso/permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. 
    Perfilhando esse entendimento:
    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Não conhecimento do writ. 1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13). 2. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC nº 131.649/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2/8/17).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC nº 126.934/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/5/15; HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13; HC nº 101.540/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 18/2/11; HC nº 93.003/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 13/6/08.
    De qualquer modo, o interesse da segurança pública está bem demonstrado na espécie. Com efeito, segundo se infere do julgado impugnado, 
    “o custodiado é líder de organização criminosa de alta periculosidade e bastante estruturada, cujo retorno ao estabelecimento prisional estadual poderá ocasionar grave risco à ordem pública. Além disso, como disse ao analisar o CC. 171 444/RO, para a prorrogação do prazo de permanência no sistema federal de segurança máxima, não é imprescindível a ocorrência de fato novo. Esta Corte Superior entende que, na hipótese de persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso, é possível manter a providência excepcional em decisão fundamentada.”
    Vale lembrar, ainda, que, em caso de necessidade, é possível “que a permanência no presídio federal, embora excepcional, se prolongue significativamente, quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial.” (HC nº 112.650/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/14)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    A Secretaria Judiciária desta Corte para que faça constar da autuação, como autoridade coatora, o Relator do CC nº 176.734/RO do Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente